Tribunal: TJMT
Processo: 1023198-32.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023198-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), B. W. SERVICOS DE COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. VALORES DEVIDOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE FUNDADA EM ALEGADO ERRO NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PRÉICIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A mera discordância quanto ao conteúdo do laudo pericial homologado pelo juiz não justifica a realização de novas contas, especialmente quando o laudo foi elaborado por perito imparcial e qualificado do juízo, sem vícios ou máculas que comprometam sua validade.

Assim, mantém-se a homologação dos cálculos periciais quando não houver elementos concretos que demonstrem erro técnico ou vícios no laudo, sendo incabível nova retificação de cálculos periciais apenas pela discordância da parte agravante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na ação revisional em fase de cumprimento de sentença movido contra Execução de título Extrajudicial movida contra B. W. SERVICOS DE COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA.,
homologou os cálculos do perito
porquanto aos valores de R$ 629.000,30 (seiscentos e vinte e nove mil e trinta centavos) e R$ 278.260,85 (duzentos e setenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), totalizando o montante de
R$ 907.261,15 (novecentos e sete mil duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos) a ser recebidos pelo Banco por força da revisão contratual
e o valor de
R$ 281.856,74 (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) referente aos 15% de honorários advocatícios
, considerando o valor pretendido pelo Banco menos a diferença revisada. Nos termos do art. 523 do CPC, determinou a intimação

das partes, na pessoa de seus advogados, para que efetuem o pagamento do débito, apresentem acordo ou compensação da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC.”

Reclama da homologação dos cálculos, sob o fundamento de que o valor do laudo destoa do valor devido, isto porque o cálculo do perito não observou a correta aplicação dos encargos sobre os contratos discutidos na lide.

Diz que
embora tenha ocorrido grande retificação por parte da Perícia, persiste o erro relativo aos juros remuneratórios – no percentual de 3,30% a.m. - aplicados sobre o contrato nº 002.218.840 e correção monetária.

Adiciona que
,
ainda que não exista previsão de índice de correção a ser aplicado, de rigor que os valores sejam corrigidos monetariamente, sob risco de distorção dos valores apurados, como efetivamente ocorrido no presente caso. Isto porque de acordo aos cálculos periciais, a dívida do Requerente permanece “congelada”, ainda que tenham decorrido 15 anos sem qualquer pagamento.

Defende a necessidade de nova retificação dos cálculos periciais, para apurar o valor devido e necessidade de alteração da base de cálculo da sucumbência.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na ação revisional em fase de cumprimento de sentença movido contra Execução de título Extrajudicial movida contra B. W. SERVICOS DE COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA.,
homologou os cálculos do perito
porquanto aos valores de R$ 629.000,30 (seiscentos e vinte e nove mil e trinta centavos) e R$ 278.260,85 (duzentos e setenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos), totalizando o montante de
R$ 907.261,15 (novecentos e sete mil duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos) a ser recebidos pelo Banco por força da revisão contratual
e o valor de
R$ 281.856,74 (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) referente aos 15% de honorários advocatícios
, considerando o valor pretendido pelo Banco menos a diferença revisada. Nos termos do art. 523 do CPC, determinou a intimação

das partes, na pessoa de seus advogados, para que efetuem o pagamento do débito, apresentem acordo ou compensação da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC.”

Observa-se que o perito retificou o seu Laudo após os questionamentos das partes para
tão somente para constar a atualização monetária com base no Período transcorrido entre a formalização do contrato e a data base dos cálculos
e
computar em relação à confissão de dívida, informa-se que foi realizado o ajuste para computar a correção monetária tanto no período de normalidade quanto na inadimplência, ambos com base na TR (Taxa Referencial), apurando um saldo devedor de R$ 238.533,35 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), em 01 de setembro de 2023;
(Id 128850964, origem)
.

Diferentemente do que alega o recorrente, os juros remuneratórios foram limitados a taxa média do mercado pela não juntada do contrato (Id 59187553, Expediente (02), p. 136/138) e aludido percentual foi incluído no cômputo do débito, além dos juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, assim como os honorários sucumbências de 15%.

Assim, não prospera os argumentos do banco recorrente, porquanto a mera irresignação contra o laudo pericial desprovido de elementos concretos não é capaz de afastar a homologação judicial.

A respeito:

“APELAÇÃO - INSURGÊNCIA LAUDO PERICIAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE. - A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial não configura cerceamento de defesa - A rejeição do pedido de realização de nova perícia é medida que se impõe, porquanto o laudo pericial foi elaborado por perito imparcial e qualificado, sem qualquer mácula - A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial homologado pelo juiz, não configura cerceamento de defesa”. (TJ-MG - AC: 10000221352008001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 13/10/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

A mera discordância quanto ao conteúdo do laudo pericial homologado pelo juiz não justifica a realização de novas contas, especialmente quando o laudo foi elaborado por perito imparcial e qualificado, sem vícios ou máculas que comprometam sua validade.

Assim, mantém-se a homologação dos cálculos periciais quando não houver elementos concretos que demonstrem erro técnico ou vícios no laudo, sendo incabível nova retificação de cálculos periciais apenas pela discordância da parte agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024